Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR MULTA TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução.
II. Transpõe essa limitação procedimental exceção de pré-executividade que objetiva extinguir a execução fiscal com fundamento na nulidade do auto de infração a partir do qual foi emitida a CDA.
III. A desconformidade legal da autuação demanda cognição ampla e expansão probatória incompatíveis com o perfil procedimental da exceção de pré-executividade, sobretudo ante a presunção de legalidade e legitimidade de que se revestem o auto de infração e a própria CDA.
IV. O o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, quando importa na diminuição do crédito tributário, naturalmente acarreta a extinção parcial da execução fiscal e, por via de consequência, autoriza o arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido.
V. Para efeitos sucumbenciais, considera-se vencido o exequente quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, desde que resulte na extinção ou redução da dívida cobrada.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.